Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702896-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O d. Juízo originário declarou a inconstitucionalidade material e formal, de forma incidental, da Lei Distrital no. 6.488/2020 e julgou procedente o pedido inicial para anular parte da Decisão no 255/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, a fim de que seja mantida a cláusula de barreira prevista no edital, que considera eliminados do concurso os candidatos não convocados para a matrícula no Curso de Formação Profissional – CFP. Manifestem-se as partes, pois, sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 0711311-77.2020.8.07.0000 pelo Conselho Especial, cujo objeto influi diretamente na resolução desta lide, inclusive sobre a possibilidade de suspensão do julgamento deste recurso até o trânsito em julgado daquela ação. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator